Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018017-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (EMBARGANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CELIA MARGARIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 535.896.701-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GABRIELLE KAVA - CPF: 551.012.831-34 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS E ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a existência de contrato verbal e obrigação de pagamento por serviços prestados.

2.

Os embargantes alegam omissões na análise do conjunto probatório e da distribuição do ônus da prova, requerendo o saneamento dos vícios, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à valoração das provas documentais e orais; e (ii) à correta distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais da decisão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações das partes, analisando as provas produzidas e concluindo pela existência de relação obrigacional válida.

6.

A decisão também reconheceu o cumprimento do ônus probatório pela autora, o que afasta a alegada omissão. A discordância dos embargantes quanto ao resultado não configura vício sanável por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A existência de decisão fundamentada afasta alegações de omissão, obscuridade ou contradição, mesmo que contrária à pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, arts. 104, 107 e 421.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt na ApC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco de Arruda Machado e Célia Margarida de Campos Leite contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença proferida em primeiro grau.

Os embargantes alegam omissões no julgado quanto à análise do conjunto probatório, sustentando que a decisão reconheceu a existência de contrato verbal com base em provas frágeis e não examinadas de forma individualizada. Apontam que o acórdão teria atribuído valor excessivo ao depoimento de informante contraditada, desconsiderado o caráter indireto da testemunha Keila e admitido documentos unilaterais sem manifestação de vontade dos réus.

Aduzem, ainda, omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, afirmando que competia à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requerem o saneamento das omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação, além do prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 322317898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando-se o conteúdo do acórdão recorrido, constata-se que o colegiado enfrentou de modo suficiente todas as questões relevantes à solução da lide, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes. No voto condutor, a Relatora examinou as preliminares de conexão, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e denunciação da lide, rejeitando-as de forma fundamentada, com base na distinção entre as ações e na ausência de identidade de partes e de causa de pedir.

No mérito, o julgado apreciou de forma detalhada o conjunto probatório, reconhecendo a existência de contrato verbal entre as partes. Foram expressamente mencionadas as provas documentais e testemunhais que demonstraram a prestação dos serviços, o consentimento dos réus e o compromisso verbal de pagamento, destacando-se que a autora apresentou notificações, relatórios de sessões e comprovantes de continuidade do tratamento, enquanto os réus não produziram elementos capazes de infirmar essa narrativa.

O voto também analisou a prova oral, mencionando de modo expresso o depoimento das testemunhas e da informante, inclusive registrando que os embargantes se valeram de declaração da própria informante contraditada para sustentar suas alegações, o que fragilizava sua defesa. Assim, o colegiado reconheceu a harmonia entre os depoimentos e os documentos apresentados, concluindo pela existência de relação obrigacional válida, à luz dos artigos 104, 107 e 421 do Código Civil.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à fragilidade da prova testemunhal ou documental, pois tais elementos foram expressamente apreciados no voto, que concluiu pela suficiência do conjunto probatório. A eventual discordância dos embargantes quanto à valoração das provas não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo matéria própria de recurso destinado à reapreciação de mérito, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto ao ônus da prova. O acórdão, ao reconhecer que a autora comprovou a prestação dos serviços e o consentimento dos genitores, considerou satisfeito o encargo probatório que cabia à parte autora. A argumentação dos embargantes, nesse ponto, traduz mera tentativa de rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, o que é inviável por meio deste recurso integrativo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025